Tribunal: TJES
Processo: 0000378-19.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000378-19.2018.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: AMARILDO MILHEIROS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
.
SEGURADO ESPECIAL
.
PROVA DO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. DILAÇÃO
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 – A condição de segurado especial foi admitida pelo Instituto/Apelante nas oportunidades em que deferiu os benefícios solicitados e o fato do segurado dirigir uma caminhonete carregada de madeira, situação notoriamente comum para aqueles que trabalham na zona rural, em absoluto, não faz dele um motorista profissional, não cabendo conjecturas a este respeito. 2 – Tendo a perícia encontrado lesões compatíveis com incapacidade decorrente de acidente de trabalho, não há que se falar em ausência de comprovação do acidente. 3 - Não se afigura razoável que o Instituto/Apelante não questione a autenticidade do Laudo Pericial quando instado a se manifestar sobre ele e, após a prolação de julgamento desfavorável, venha a fazê-lo, o que caracteriza a suscitação tardia de nulidade, denominada nulidade de algibeira. 4 - Considerando que o Laudo Pericial demonstra a incapacidade do Apelado e aponta como concausa o acidente de trabalho, bem como que não foi produzida prova apta a infirmá-lo, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5 - Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Instituto/Apelante decorrentes dos atos administrativos pertinentes, mostra-se recomendável a dilação do prazo concedido para cumprimento da decisão recorrida, de 05 (cinco) para 30 (trinta) dias. 6 - Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000378-19.2018.8.08.0036

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
AMARILDO MILHEIROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 95-96v) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Previdenciária, para condenar o Instituto/Apelante a conceder ao Apelado o benefício da aposentadoria por invalidez, a partir de 31/12/2014, calculado na forma da legislação em vigor.

O Instituto/Apelante alega que a condição de segurado especial não restou comprovada nos autos.

O segurado especial é aquele trabalhador rural com direito a aposentadoria e benefícios previdenciários sem a obrigação de contribuir com o INSS, acerca do qual a Lei n.º 8.213/91 assim estabelece:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

[...]

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

- de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei;

O Instituto/Apelante, ao contestar a ação (fls. 41-44), não questionou a condição de segurado especial do Apelado se limitando afirmar, em síntese, a existência de coisa julgada, prescrição e o não preenchimento do requisito “incapacidade laboral”.

A petição inicial narra que o Apelado “
sofreu um
acidente de trabalho quando uma caminhonete
em
que o mesmo trasportava madeira caiu em uma ribanceira em setembro de 20
08” e “
No ano de 2012 o REQUERENTE sofreu outro acidente de trabalho, que lhe ocasionou
uma lesão no ombro
” (fl. 02).

O simples fato do Apelado transportar madeira em uma caminhonete, ao contrário do afirmado pelo Apelante, não faz presumir que ele fosse um motorista profissional.

Verifico que o Instituto/Apelante concedeu, em 29/04/2009, o beneficio de auxílio-doença apresentado em 09/09/2008 até 27/04/2011 (fl. 14) sem questionar a sua condição de segurado especial.

O indeferimento do benefício posteriormente requerido (fl. 15) se fundamentou em uma alegada ausência de incapacidade, não na ausência da condição de segurado especial.

Assim, a condição de segurado especial foi admitida pelo Instituto/Apelante nas oportunidades em que deferiu os benefícios solicitados e o fato do segurado dirigir uma caminhonete carregada de madeira, situação notoriamente comum para aqueles que trabalham na zona rural, em absoluto, não faz dele um motorista profissional, não cabendo conjecturas a este respeito.

Embora os benefícios concedidos pelo Instituto/Apelante tenham sido de natureza previdenciária e não acidentária, a perícia judicial encontrou lesões compatíveis com acidente de trabalho, tanto que ao responder aos quesitos afirmou que:

10) CAUSA PROVÁVEL DO DIAGNÓSTICO:

( ) Congênita

( x ) Degenerativa

( ) ldiopática

( ) Adquirida

( x ) Acidentária

[...]

12) A DOENÇA DECORRE DE ACIDENTE DE TRABALHO OU TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PACIENTE?

- Acidente de Trabalho (sítio familiar)

Assim, tendo a perícia encontrado lesões compatíveis com incapacidade decorrente de acidente de trabalho, não há que se falar em ausência de comprovação do acidente.

Prosseguindo, o Instituto/Apelante alega a nulidade da perícia por ausência de assinatura da Srª Perita.

De fato, o Laudo Pericial não se encontra assinado pela Srª Perita. Contudo, a mesma foi devidamente nomeada pela MMª Juíza que se utilizou de suas conclusões, sem questionar a autenticidade do documento.

Ressalto que o Instituto/Apelante, intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, se limitou a afirmar que estava ciente do documento, reiterava os termos da contestação e requeria a improcedência do pedido (fl. 94).

Sabe-se que “
O direito, em regra, não tolera o comportamento contraditório, porquanto agride expectativa legítima da parte contrária
” (STJ, AgInt no AREsp 1266445/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

A proibição dos comportamentos contraditórios ou
venire contra factum proprium
é um princípio cada vez mais presente na legislação e na jurisprudência e se relaciona com os Princípios da Boa-fé e da Segurança Jurídica.

A doutrina ressalta que:

Na tradução literal,
venire contra factum proprium
significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017).

Não se afigura razoável que o Instituto/Apelante não questione a autenticidade do Laudo Pericial quando instado a se manifestar sobre ele e, após a prolação de julgamento desfavorável, venha a fazê-lo, o que caracteriza a suscitação tardia de nulidade, denominada nulidade de algibeira.

Ressalto que “
o STJ entende que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.152.657/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 4/4/2023).

Acerca da alegação de existência de coisa julgada, há que se observar que a ação anterior tinha como objeto o auxílio-doença (fl. 59) e que, na presente ação, embora sem muito rigor técnico, o Apelado requer a concessão de auxílio-acidente (fl. 07):

e) a condenação do INSS ao pagamento do benefício auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia do acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, bem com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei

Registro que embora pleiteado o Auxílio-acidente, foi deferida a aposentaria por invalidez, o que é perfeitamente possível ante o Princípio da Fungibilidade dos Benefícios Previdenciários.

Importa ao presente julgamento que em se tratando de uma questão técnica, a realização de prova pericial se mostra de grande importância para a concessão ou não dos benefícios previdenciários.

Assim, considerando que o Laudo Pericial demonstra a incapacidade do Apelado e aponta como concausa o acidente de trabalho, bem como que não foi produzida prova apta a infirmá-lo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ademais, “
No caso, restou comprovado que o quadro clínico apresentado pelo autor decorre de acidente típico de trabalho, subsistindo incapacidade parcial e definitiva que, diante das condições pessoais do segurado, pessoa idosa, iletrada e que, embora sempre tenha trabalhado na lavoura, adquiriu claras limitações funcionais em seu membro superior direito, leva à compreensão de que
a reabilitação seria insuscetível de garantir-lhe o exercício de atividade que lhe assegure o sustento
. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 047150022474, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Finalmente, o Apelante sustenta que o estabelecimento do exíguo prazo de 05 (cinco) dias para a implantação do benefício não é irrazoável e contrário à lei.

De fato, considerando que a execução da medida depende da prática de atos burocráticos que demandam tempo, mostra-se razoável a dilação do prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial.

Assim, sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Instituto/Apelante decorrentes dos atos administrativos pertinentes, mostra-se recomendável a dilação do prazo concedido para cumprimento da decisão recorrida, de 05 (cinco) para 30 (trinta) dias.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para dilatar o prazo para o cumprimento da determinação judicial.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)